Tribunal: STJ
Processo: 0455965-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053600 - SC(2025/0455965-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de integrar organização
habeas corpus
criminosa, previsto no
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do referido delito, com base em provas testemunhais e documentais
que indicam sua associação estável e permanente à organização criminosa conhecida
como PCC.
3. Nas razões do recurso, a defesa sustenta que não há controvérsia sobre os fatos
apurados, mas que a valoração jurídica dos elementos não demonstra vínculo associativo
estável, permanente, hierarquizado ou funcional com organização criminosa, requisitos
essenciais à configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados
nos autos são suficientes para demonstrar o vínculo associativo estável, permanente,
hierarquizado ou funcional do agravante com a organização criminosa PCC, conforme
exigido pelo tipo penal previsto no
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0ebfef7-4da3-4300-ac63-ccd64e1256e8

5. O Tribunal concluiu que as provas testemunhais e documentais, incluindo
interceptações telefônicas e relatórios de investigação, são suficientes para demonstrar a
associação estável e permanente do agravante à organização criminosa PCC.
6. A decisão agravada está fundamentada em fatos concretamente extraídos dos autos,
sendo inviável o revolvimento de matéria fática e probatória na via do
.
habeas corpus
7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
alteração da decisão monocrática anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de integrar organização criminosa exige a demonstração de
vínculo associativo estável, permanente, hierarquizado ou funcional com a organização
2.
criminosa, conforme o
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
A via
do
não admite o revolvimento de matéria fática e probatória para
habeas corpus
desconstituir conclusões das instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I; CPP,
Lei no 12.850/2013, art. 2 caput
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0ebfef7-4da3-4300-ac63-ccd64e1256e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053600 - SC(2025/0455965-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de integrar organização
habeas corpus
criminosa, previsto no
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do referido delito, com base em provas testemunhais e documentais
que indicam sua associação estável e permanente à organização criminosa conhecida
como PCC.
3. Nas razões do recurso, a defesa sustenta que não há controvérsia sobre os fatos
apurados, mas que a valoração jurídica dos elementos não demonstra vínculo associativo
estável, permanente, hierarquizado ou funcional com organização criminosa, requisitos
essenciais à configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados
nos autos são suficientes para demonstrar o vínculo associativo estável, permanente,
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

hierarquizado ou funcional do agravante com a organização criminosa PCC, conforme
exigido pelo tipo penal previsto no
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal concluiu que as provas testemunhais e documentais, incluindo
interceptações telefônicas e relatórios de investigação, são suficientes para demonstrar a
associação estável e permanente do agravante à organização criminosa PCC.
6. A decisão agravada está fundamentada em fatos concretamente extraídos dos autos,
sendo inviável o revolvimento de matéria fática e probatória na via do
.
habeas corpus
7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
alteração da decisão monocrática anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de integrar organização criminosa exige a demonstração de
vínculo associativo estável, permanente, hierarquizado ou funcional com a organização
2.
criminosa, conforme o
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013.
A via
do
não admite o revolvimento de matéria fática e probatória para
habeas corpus
desconstituir conclusões das instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I; CPP,
Lei no 12.850/2013, art. 2 caput
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO RODRIGO PEREIRA
DOS SANTOS contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9
(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
o,
, §§ 2o e 4o, inciso I, da
art. 2
caput
Lei n. 12.850/2013.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que não pretende o reexame
aprofundado das provas, tampouco a rediscussão da moldura fática estabelecida pelas
instâncias ordinárias, mas sim, a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Alega que a decisão "incorre em equívoco ao afirmar que seria necessário
revolvimento fático. Não há controvérsia sobre o conteúdo da interceptação nem sobre o
contexto prisional. A defesa apenas sustenta que tais elementos, juridicamente
valorados, não demonstram vínculo estável, permanente, hierarquizado ou funcional
" (fl. 596).
com organização criminosa – requisitos essenciais à configuração do delito
Aduz que o fato ocorrido não demonstra liame associativo ou adesão a
estrutura criminosa organizada.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 593.
Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca pelo reconhecimento da suposta atipicidade
da conduta.
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado, assim ementado (fl. 586):
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÉRITO. CRIME DE
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

INCONTESTES. PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CONHECIDA POR
PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL) DEVIDAMENTE
COMPROVADA. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS
AGENTES ESTATAIS, CORROBORADOS POR EXTENSO
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DIÁLOGOS TELEFÔNICOS.
AFRONTA AO
, DO CPP NÃO CONSTATADA.
ART. 155, CAPUT
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS EM TORNO DA
IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS. PERÍCIA DE VOZ PRESCINDÍVEL.
ADEMAIS, TIPO PENAL QUE PODE SER PRATICADO DE
FORMA LIVRE. PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES NO GRUPO
CRIMINOSO QUE NÃO EXIGE “BATISMO” OU QUALQUER
OUTRO ATO FORMAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.

Para corroborar, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão
impugnado (fls. 587-588):
[...] O réu Pedro Rodrigo Pereira, de alcunha "Sobrevivente",
da mesma forma, promovia e constituía a organização criminosa PCC,
pois participava de conferências telefôncias e repassava informações
para o corréu Peterson Luiz Farinha Aguiar.
Cabe salientar que, numa conferência com outros membros
da facção, realizada em
"Sobrevivente" informou que havia
28/8/2017,
matado 2 (dois) policiais federais em Joinville, no ano de 2001 (Evento
115, INIC691).
E, de fato, Pedro fora condenado pela prática, no ano de
2001, do crime de homicidio contra 2 (dois) policiais rodoviários
federais (Evento 115, INIC692).
No mais, pinça-se do decreto condenatório (Evento 3689,
SENTI):
No dia 28 de agosto de 2017, o acusado Peterson Luiz
Farinha
Aguiar
("Vedita"/"Virus"/"Gaúcho")
ingressa
numa
conferência telefônica, na qual trata de diversos assuntos relacionados
à facção. Alguns integrantes falam acerca do batismo de
novos membros. Durante a ligação, o acusado Pedro Rodrigo Pereira
dos Santos ("Sobrevivente") comenta: "Acabaram de matar um PM, tá
urna 'muvuca' na cidade". O acusado Peterson Luiz Farinha Aguiar
("Vedita"/"Vírus"/"Gaúcho") conversa com o acusado Pedro Rodrigo
Pereira dos Santos ("Sobrevivente"), sendo que este lhe diz que matou
dois "federais" (policiais federais) em Joinville no ano de 2001. Em
determinado momento, o acusado Pedro Rodrigo Pereira dos Santos
("Sobrevivente") explica ao acusado Peterson Luiz Farinha Aguiar ("
Vedita"/" Vírus "/"Gaúcho") como estão distribuídas as galerias,
dizendo: "Aqui é o seguinte: são quatro galerias com quarenta e cinco
pinhas cada galeria, entendeu? Aí são duas galerias do PGC, uma
galeria é nossa e o resto é seguro ". Por volta dos 45 minutos de
ligação, o acusado Pedro Rodrigo Pereira dos Santos ("Sobrevivente")
informa ao acusado Peterson Luiz Farinha Aguiar ("Vedita"/"Vírus"/"
Gaúcho"): "Eu sou o 'Sobrevivente', que matou aqueles dois federal
aliem Joinville" (evento 115 - does. 691-692). Em que pese em suas
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

alegações finais, o acusado Pedro Rodrigo Pereira dos
Santos ("Sobrevivente") alegar que a conversa interceptada não
comprova sua participação na organização criminosa, eis que ele
"apenas falou da distribuição das galerias conforme o organizado
pelos gestores do próprio presídio para não misturar as facções, fato
também conhecido por todos do meio ", a verdade é que, ao citar a
forma de distribuição das galerias, o acusado Pedro Rodrigo Pereira
dos Santos ("Sobrevivente") faz uso do pronome possessivo "nossa" ao
se referir à galeria do PCC, ou seja, ele próprio se inclui como
membro, derruindo, portanto, qualquer dúvida quanto a sua
participação na facção em apreço. Ressalta-se, ainda, que o acusado
Pedro Rodrigo Pereira dos Santos ("Sobrevivente") de fato foi
condenado pelo homicídio de dois policiais rodoviários federais
ocorrido em 2001.
Desse modo, resta evidente que a versão do acusado Pedro
Rodrigo Pereira dos Santos ("Sobrevivente"), no sentido de que não
integra a organização criminosa em tela, não apresenta qualquer
consonância com o robusto acervo probatório amealhado aos autos.
As provas testemunhais e documentais acima destacadas são
uníssonas em apontar o acusado Pedro Rodrigo Pereira dos Santos
("Sobrevivente"), como integrante da organização criminosa "PCC",
uma vez que se associou, de forma estável e permanente, à referida
facção, constituída por mais de quatro pessoas, feito amplamente
comprovado diante das provas colhidas durante a instrução
processual, sob o crivo do contraditório, de modo que sua condenação
(fls.
).
é medida que se impõe
525/526

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do
.
habeas corpus
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
.
12/6/2024)
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54609648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 0daf1123-886d-45d7-ac98-f01c82e50d4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.600 / SC
Número Registro: 2025/0455965-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079679120178240023 082017001296265 79679120178240023 82017001296265
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PETERSON LUIS FARINHA AGUIAR
CORRÉU
: PAULO MACIEL CASSANELLI BOHRER
CORRÉU
: ANGELO PEREIRA NOGUEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS FERNANDO ANACLETO
CORRÉU
: WERIGTON LAURINDO
CORRÉU
: JAIRO MIRANDA MONTEIRO
CORRÉU
: RAFAEL WASHINGTON FAGUNDES
CORRÉU
: JUCINEI CALDATTO
CORRÉU
: MICHEL PATRICK ANTUNES
CORRÉU
: SANDRIELE KARLA FRONCHACK
CORRÉU
: THIAGO FELIPE DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO SERAFIM DA ROSA
CORRÉU
: IANCA CRISTINA ALVES LOPES
Documento eletrônico VDA54950163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:01
Código de Controle do Documento: 9a73f845-d3fe-455b-832f-085cb0a0142e

CORRÉU
: BRUNO CARBONARA CREAZO
CORRÉU
: ROBERT MILLIAN XAVIER
CORRÉU
: ELIZANDRO BATISTA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
CORRÉU
: MARIA CREUSA GONCALVES
CORRÉU
: RODRIGO CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS LAURENTINO COUTINHO
CORRÉU
: MAICON PAVANI DE SOUZA RIBEIRO
CORRÉU
: DEIVID RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO MIOLA
CORRÉU
: DAVI TAVARES GARCIA DA ROCHA
CORRÉU
: WELERSON FRETTA
CORRÉU
: CARLOS IRAN PEREIRA DE MORAES
CORRÉU
: ISRAEL SERAFIM DOMINGOS
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO MENDES CAMELLO
CORRÉU
: ALEXANDRE ANTONIO HENNIG
CORRÉU
: LEANDRO GARCIA FREITAS
CORRÉU
: DIEGO RIBEIRO
CORRÉU
: ALESSANDRA SEBASTIAO DE CASTRO
CORRÉU
: FERNANDO ABADE DOS SANTOS
CORRÉU
: CHRISTIAN LUCAS DOS SANTOS
CORRÉU
: GUILHERME VIEIRA MATOS
CORRÉU
: ANTONIO LEANDRO DE SOUSA AMORIM
CORRÉU
: TAMARA MAYRA FACANHA SILVA
CORRÉU
: GUILHERME EDUARDO
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE BREVE
CORRÉU
: RODRIGO DANIEL DE SOUZA
CORRÉU
: CLAITON LUIZ COLOMBELLI
CORRÉU
: FREDERICO NUNES DOS SANTOS
CORRÉU
: CACIANO DA COSTA RODRIGUES
CORRÉU
: RAFAEL RAMÃO
CORRÉU
: MAURICIO PAULO DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: LEANDRO DIAS
CORRÉU
: JEFFERSON FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA54950163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:01
Código de Controle do Documento: 9a73f845-d3fe-455b-832f-085cb0a0142e

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:01
Código de Controle do Documento: 9a73f845-d3fe-455b-832f-085cb0a0142e